Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715711-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANDO ALVES DOS SANTOS, BRUNNA LUIZA CASTRO GOMES, CLAUDIO SAMUEL CASTRO DOS SANTOS, CLEUSONICE DE CASTRO ALVES, EVILY COUTO GONCALVES, LUCAS SOARES DOS SANTOS, VIVIAN FABIANA CASTRO DOS SANTOS, VINICIUS JOSE DIAS PEQUENO AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por AVANDO ALVES DOS SANTOS em face de G44 BRASIL S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 07000067-91.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora de imóvel, nos seguintes termos: Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo de no 0713386- 52.2021.8.07.0001, que tramita perante o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF. Oficie-se, com urgência, ao referido juízo, para averbação da penhora, no valor de R$ 229.315,21 (duzentos e vinte nove mil, trezentos e quinze reais e vinte e um centavos), conforme petição de Id. 90116679. No que tange aos pedidos de penhora no rosto dos autos de no 07020667-64-2020.8.07.0020, com remoção dos veículos que foram arrestados cautelarmente no referido processo, conforme petição de Id. 89248967 e documentos seguintes, nota-se que os bens encontram-se sob a custódia do autor no processo supracitado, sendo defeso a este juízo retirar as garantias de um processo para atender a necessidade de outro, sobretudo pelo tumulto processual e recursos que a medida provocaria. Ante o exposto, rejeito os pedidos formulados na petição de Id. 89248967. No tocante ao pedido de hasta pública do imóvel penhorado nos autos, conforme petição de Id. 88032616, não obstante as alegações do autor, o fato é que o bem encontra-se demasiadamente embaraçado, com dezenas de averbações de restrições judiciais na sua matrícula (arrestos, penhoras, indisponibilidades, existências de ações), levadas a efeito por determinação de juízos diversos, conforme certidão de ônus de Id. 88032632. Vale ressaltar que a alienação prematura do imóvel tem o condão de provocar danos de difícil reparação a terceiros, que se encontram com garantia sobre o bem. Ademais, a própria penhorabilidade/impenhorabilidade do referido imóvel está sendo discutida em agravo de instrumento interposto em face da decisão de Id. 86906880, o que se mostra outro obstáculo à alienação do imóvel. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento (Processo no 0711193-67.2021.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) o imóvel localizado na Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPM/SUL foi objeto de penhora nos autos de origem; 2) formulou o pedido de alienação do referido bem imóvel em hasta pública; 3) a certidão do imóvel apenas atesta a existência de duas penhoras em sobre o bem imóvel; 4) sobre os veículos, pesam diversas restrições de natureza administrativa junto ao Detran/DF, porém não constam registros de penhora; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: a) Em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, DETERMINADA A SUSPENSÃO dos efeitos da decisão agravada e sua consequente reforma com o fim com de que seja realizada pelo juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de Águas Claras-DF, à luz do que dispõe o § 1o, do art. 881, do CPC: a) Designação de data para que seja realizada hasta pública para leilão do bem localizado na Unidade B, do Lote 3, do Conjunto 2, da Quadra 3, do SMPW/SUL. Penhora R-216-20.712, pág.: 45; b) Expedição de Termo de Penhora nos Autos dos veículos: 1) AUDI RS 6, PLACA PBQ 7424, RENAVAM: 01183893628, ANO 2018, COR: PRATA, CHASSI: WVA82C4G7JN903209; 2) VW/VIRTUS CL AD, Placa: PBU-8620, Chassi: 9BWDH5BZ9LP005668, 3) VW/VIRTUS CL AD, Placa: PBU-8619, Chassi: 9BWDH5BZ9LP014421; c) A nomeação do Agravante para o encargo de Depositário dos Veículos, determinando à remoção dos veículos para o Agravante; c) A expedição do Mandado de Remoção e Avaliação do Bem (CPC, arts. 154, V, 829, § 1o, e 870), devendo o sr. Oficial entrar em contato com este subscritor no contato telefônico supracitado, visto que tais concessões se embasam na relevância da fundamentação e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação aos titulares de direito, os quaisse encontram presentes DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 25724499). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Primeiramente, no que concerne ao pedido de alienação do imóvel em hasta pública, percebe-se que: (i) a natureza jurídica do bem penhorado está sendo discutida no bojo do agravo n.o 071113-67.2021.8.07.0000; (ii) existem diversas anotações judiciais relativas a direito de crédito de diversas pessoas na mesma situação dos agravantes, não se justificando, nesse momento, a priorização do direito dos agravantes em detrimento de eventuais outros credores. No que pertine aos veículos, conforme salientado pelo Juízo de origem, a determinação de penhora e de remoção tumultuará ainda mais a situação processual, com evidentes dificuldades de ordem técnica e jurídica, em relação à efetividade da medida constritiva sobre os referidos bens móveis. Além disso, constata-se que o Juízo de origem determinou a penhora no rosto dos autos n.o 0713386- 52.2021.8.07.0001, tendo sido, inclusive, expedido os ofícios, conforme consta do processo de origem. É sabido sobre o problema judicial e financeiro enfrentado pelas agravadas. Nesse sentido, é preciso preservar, dentro do que for possível, o direito de crédito dos eventuais credores da pessoa jurídica. Ante o exposto, entendo que não restam demonstrados os requisitos da probabilidade e da urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2021 17:31:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador